Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0709523-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agravante (s): FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS Agravado (s): ROBERTO MARQUES GONÇALVES Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO================ Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Da análise dos fatos e documentos trazidos com a petição inicial, verifico que o ora agravante não atendeu ao previsto no art. 1007, “caput”, do CPC no ato da interposição do recurso. O comprovante juntado (ID 56770203) não se refere ao preparo recursal com valor bem diverso e inferior. Descumprido o disposto no art. 1007, “caput”, do CPC, tem como ônus processual “ope legis” atentar e cumprir o que dispõe o §4o desse mesmo art. 1007, CPC. Assim, porquanto é ônus do recorrente instruir adequadamente seu recurso, atenda a ora agravante ao art. 1007 §4o, do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília-DF, 13 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator